Tribunal: TJES
Processo: 0003392-18.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003392-18.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI ALBERTO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais foram demonstradas por meio do Laudo de Lesões Corporais, que constatou a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Neutralização das circunstâncias do crime diante da falta de comprovação do estado de embriaguez do acusado. Manutenção da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEI ALBERTO MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a ausência de prova da materialidade do crime e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
WESLEI ALBERTO MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da PalhaES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a ausência de prova da materialidade do crime e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 14/03/2017, o réu Weslei Alberto Martins causou lesões corporais na vítima Merquiane Bohry de Andrade, sua ex-companheira.

Verifica-se que a autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas a partir do laudo pericial que atestou a presença de lesões na vítima, bem como por intermédio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Nessa perspectiva, têm-se que a vítima narrou em sede judicial que o acusado veio em sua direção de moto, atropelando-a, culminando por lesionar o seu pé. Tais declarações foram ratificadas pelo irmão da vítima quando ouvido em juízo na mesma oportunidade.

Ademais, ambos ressaltaram que o réu estava com raiva do irmão da vítima em razão da divisão de uma conta referente a uma refeição compartilhada.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos narrados na inicial, afirmando que a sua intenção era atropelar o irmão da vítima.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Embora o acusado tenha alegado não possuir intenção de atropelar a vítima, é certo que as demais provas constantes nos autos são claras ao apontar que a sua conduta possuía a finalidade de lesionar sua ex-companheira e não o irmão desta.

Assim, mantém-se a sua condenação pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.343/06.

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria, tem-se que o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção ao reconhecer a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que se refere à culpabilidade, verifico que esta se encontra devidamente evidenciada, uma vez que a agressão ocorreu em virtude de um desentendimento na divisão das contas entre o réu, a vítima, o seu irmão e a companheira deste, o que se mostra como razão desproporcional frente ao crime cometido.

Entendo ter sido adequada a exasperação da pena base quanto aos motivos do crime, os quais não são favoráveis, eis que o acusado agrediu a vítima por estar com raiva de seu irmão, caracterizando um contexto de vingança a qual “
é elemento apto a negativar os motivos do crime
” (AgRg no REsp n. 1.781.987/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019.).

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, entendo que devem ser neutralizadas pois não há prova concreta de que o acusado se encontrava em estado de embriaguez.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Considerando o quantum de pena estabelecido, fixa-se como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria aplicando ao acusado a pena de 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

É como voto.